Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-83.2012.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000356-83.2012.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 605.509.379-00 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), FRANCISCO PAULA BARBOSA - CPF: 362.706.791-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 714.067.949-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDOR VENZO - CPF: 588.747.049-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
EMBARGOS
DESPROVIDOS
–
CONSONÂNCIA
COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, basta que suas “
razões de decidir”
– contrárias à tese defensiva - sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
0000356-83.2012.811.0101
, esta
Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
rejeitou as preliminares
da defesa de
Aparecido de Oliveira
e
desproveu os apelos
interpostos por ele e por
Francisco Paula Barbosa
,
mantendo a condenação de ambos por autoria do crime de
Extorsão armada
(art. 158, § 1º, CP), à pena individualizada de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
13 dias-multa

–
Id. 206012673.

Inconformada, a defesa de
Aparecido de Oliveira
opôs estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão,
alegando a existência de omissão e contradição
. Quanto à omissão, alegou que o embargante apresentou inúmeros
boletins de ocorrência nos autos comprovando que ele era vítima e não autor
dos fatos, contudo, mesmo com tais documentos a condenação foi mantida no
decisum
vergastado.

Outrossim, com relação ao
não acolhimento da preliminar
de cerceamento do direito de defesa, defendeu a existência de contradição, pois,
“
o v. acórdão foi contraditório ao ordenamento jurídico
, em consideração o dispositivo que de forma expressa está previsto na Carta Magna de 1988, que todo cidadão tem direito ao Contraditório e a Ampla Defesa.”
(Id. 207083186).

As
contrarrazões
do Ministério Público de segundo grau são pelo
desprovimento
(Id. 209015165).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.
0000356-83.2012.811.0101
, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou as preliminares da defesa de
Aparecido de Oliveira
e desproveu os apelos interpostos por ele e por
Francisco Paula Barbosa
,
mantendo a condenação de ambos por autoria do crime de Extorsão armada (art. 158, § 1º, CP), à pena individualizada de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Nestes Embargos de Declaração, alegou-se
a existência de omissão, porque, o embargante apresentou inúmeros boletins de ocorrência nos autos comprovando que ele era vítima e não autor dos fatos e, ainda assim, a sentença condenatória foi mantida.

Outrossim, com relação ao não acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa
,
sustentou-se haver contradição, pois,
“o v. acórdão foi
contraditório ao ordenamento jurídico
, em consideração o dispositivo que de forma expressa está previsto na Carta Magna de 1988, que todo cidadão tem direito ao Contraditório e a Ampla Defesa.”
.

Todavia, seus pedidos não encontram guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO ARMADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – APELANTE APARECIDO - INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – APELANTE APARECIDO - FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – RÉU REVEL – 3. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RÉUS NÃO CONDENADOS POR OUTRO CRIME – ACOLHIMENTO - 4. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – APELANTES APARECIDO E FRANCISCO - IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – PALAVRAS DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 5. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA – APELANTE FRANCISCO - IMPOSSIBILIDADE – ATO INTIMIDATÓRIO VISANDO A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, inviável o reconhecimento da prescrição;

2. Tratando-se de réu revel, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de intimação para comparecimento à audiência instrutória;

3. Se o réu foi condenado por apenas um crime, carece de interesse recursal o pedido para aplicação do princípio da consunção ou absorção;

4. São suficientes para a condenação, as declarações da vítima, provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Extorsão armada;

5.
“(...) Se as intimidações do acusado tinham por finalidade a obtenção de vantagem econômica, elemento normativo do tipo penal descrito no art. 158 do CP, descabe a desclassificação para o crime menos grave de ameaça. (...)”
(N.U 0004371-75.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que foi devidamente fundamentado o não acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa, assim como a manutenção da condenação do embargante.

Em suas razões ao apelo, o embargante arguiu preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, sob o argumento de que não foi intimado para a audiência instrutória realizada no dia 13.5.2015, entretanto, a alegação foi afastada na decisão atacada porque o embargante foi citado pessoalmente e mudou seu endereço sem comunicar o Juízo, sendo decretada sua revelia.

Igualmente, a manutenção da condenação do embargante foi satisfatoriamente fundamentada, nos termos do art. 91, IX, da CF/1988, em especial nas declarações da vítima e testemunhas colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás, minuciou-se no acórdão, as palavras da vítima e testemunhas que levaram à conclusão acerca do acerto da decisão condenatória.

Além disso, verifica-se que os boletins de ocorrência, aos quais o embargante se refere (e que não teriam sido apreciados no julgamento do apelo), foram colacionados cerca de 20 dias após a juntada das suas razões de apelação e sequer fizeram parte da instrução criminal do feito e, portanto, não foram mencionados na sentença condenatória recorrida.

De qualquer forma, entendo que esses boletins de ocorrência –unilateralmente juntados após a prolação da sentença – não seriam capaz, por si sós, de desconstituir o farto conjunto probatório.

Não bastasse, cediço que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada carência de fundamentação ou omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer dos vícios alegados,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024